Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728090-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO AGRAVADO: PIRES FURTADO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mônica Raimundo Cabral Vitoriano contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0730417-48.2018.8.07.0015, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsiderou a personalidade jurídica da parte executada, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Pedido de cumprimento de sentença no ID 69023453, em 31/07/2020. Pela decisão de ID 69745409, a parte executada foi intimada para pagamento do débito, em 18/8/2020. Realizadas pesquisas em sistemas eletrônicos, contudo infrutíferas (ID 74176806). A exequente apresentou proposta de acordo no ID 83892355. A executada se manifestou no ID 89599633 concordando com a proposta de acordo, pedindo que o pagamento das parcelas se iniciasse em maio de 2021. A exequente no ID 90078898 concordou com o início do pagamento em 25/5/2021. Sentença que homologou o acordo e suspendeu o feito até 22/4/2022 no ID 90111586. A exequente informou no ID 116035718 que a executada não cumpriu o acordo, sequer efetuando o pagamento da primeira parcela. Pela decisão de ID 116711334, foi deferido o prosseguimento do feito com a pesquisa no SISBAJUD. A pesquisa foi realizada no ID 117858336, em 10/03/2022. Contudo, infrutífera. A exequente pediu no ID 118299670 a inclusão do sócio na ação. A decisão de ID 129340847 indeferiu o pedido da exequente, ante a disposição da cláusula 4 do contrato social de ID 31057954 de que a responsabilidade dos sócios é limitada ao capital social. A exequente pede: I) renovação do bloqueio de ativos/bens por meio dos sistemas conveniados, notadamente pelo sistema SISBAJUD, até o limite de R$ 130.719,59. Subsidiariamente, pede: II a constrição de patrimônio da sociedade; III) após, a intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de lhe ser imputada a multa do parágrafo único, do art. 774, do CPC; IV) que seja determinado ao Oficial de Justiça pormenorizar se o estabelecimento está ou não em funcionamento regular; V) sem indicação de bens pela executada, que lhe seja aplicada a multa do parágrafo único, do art. 774, do CPC; VI) a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra o sócio da executada. Vieram os autos conclusos. Pesquisas Sistemas Eletrônicos As pesquisas no SISBAJUD foram renovadas recentemente, em 10/03/2022, conforme certidão de ID 117858336,não havendo indicação de que a situação econômico-financeira da executada se alterou a justificar nova diligência. Veja que os sistemas de pesquisa de bens disponíveis ao Judiciário são ferramentas auxiliares que não substituem a obrigação do credor de diligenciar na pesquisa de bens penhoráveis do devedor. No que tange aos pedidos subsidiários, a exequente deve se atentar que a regra processual é de que é ônus do credor indicar os bens passíveis de penhora. Não cabe ao Judiciário substituir a parte em seu ônus, cabendo ao próprio credor a localização de bens. Todavia, considerando o tempo de consulta, determino a renovação de pesquisa ao Sistema Renajud. Desconsideração da Personalidade Jurídica Ainda, quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, veja que se trata de medida excepcional, a qual exige a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ocorre desvio de finalidade quando o sócio ou administrador usa a pessoa jurídica para a prática de ato alheio ao seu objeto social (ou seja, de interesse particular do sócio ou do administrador e não da sociedade). Ocorre confusão patrimonial quando for impossível separar o patrimônio social do dos seus sócios ou administradores, em face de má gestão contábil e administrativa. A subcapitalização, ou seja, quando uma sociedade tem capital social incompatível com o seu objeto social, não está entre as hipóteses autorizadoras do art. 50 do Código Civil para a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nas razões recursais, sustenta a Agravante que ao indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica o juiz deixou de observar os preceitos contidos no artigo 50 do Código Civil. Alega que as hipóteses de desconsideração da personalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil, foram estabelecidas em rol meramente exemplificativo, ante a possibilidade de interpretação das locuções de desvio de finalidade e confusão patrimonial, não sendo necessária a previsão expressa do termo subcapitalização. Sustenta que a subcapitalização material como caracterização do desvio de finalidade e confusão patrimonial está prevista na teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que foram frustradas e sem efetividade as diligências pertinentes ao bloqueio de ativos/bens da executada. Sustenta que as diversas diligências empreendidas com escopo de localizar bens da Agravada não lograram êxito, motivo de ser desconsiderada a personalidade jurídica da executada. Assevera que a rejeição prematura do incidente de desconsideração deve ser corrigida, sendo necessária até dilação probatória, após a angularização do incidente, para que seja possível afastar, ou não, a hipótese de desvio de finalidade/confusão patrimonial (subcapitalização material). Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo comprovado (Id. 38591396). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os autos de origem, até o julgamento final do recurso. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos da Agravante, não está presente um dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, o periculum in mora. Sem adentrar no exame do mérito recursal, não sobressai dos autos que a r. decisão agravada tenha potencialidade de causar prejuízo patrimonial à Agravante se aguardar o julgamento do presente recurso, até mesmo porque foi determinada a renovação da pesquisa ao Sistema Renajud, decisão que lhe foi favorável. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora